Tribunal: TJPA
Processo: 0001788-91.2010.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001788-91.2010.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONALDO VIEIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. EXEQUENTE TEVE CIÊNCIA DA CITAÇÃO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAS INTERRUPÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Avaliando-se as informações constantes nos autos, inclusive as prestadas pelo próprio Recorrente, conclui-se que em março/2010 houve a citação por edital, que restou infrutífera.

2.

Ademais, após esse fato, não houve qualquer conduta que tivesse resultado na interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

3.

Inclusive, inexistiu resultado frutífero das tentativas de localização de bens para atender a execução.

4.

Verifico que a sentença ressaltou qual a legislação aplicável para declaração da prescrição intercorrente, demonstrando os períodos em que há a suspensão do processo e o prazo que precisa decorrer para declarar a prescrição.

5.

Destarte, transcorrido mais de mais de 12 anos após a citação do executado, última causa interruptiva, é imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

O Recorrente aduz que a decisão combatida carece de fundamentação e que se limitou a afirmar que a contagem da prescrição intercorrente iniciou no ano de 2013.

Alega que não fora fixado na sentença o termo inicial e final da contagem prescricional e que não houve a delimitação dos marcos legais.

Afirma que houve violação ao que disciplina a Lei n.º 6.830/1980 e ao princípio do contraditório e da não-surpresa, pois entende que deveria ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública.

Diz que a paralisação do feito se deu por circunstâncias alheias a sua vontade, e que não foram observados os parâmetros estabelecidos pelo STJ para declaração da prescrição intercorrente.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença.

Não fora ofertada contrarrazões
.

O Ministério Público declarou desnecessária sua manifestação nos autos (Id.
3113736
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Constato que o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face de Ronaldo Vieira da Rocha, com base na Certidão n.º 2009570055894-8.

O recorrente, em síntese, alega que a decisão de primeiro grau não apresentou os marcos legais da prescrição e que não deu causa para a declaração da prescrição intercorrente.

Considerando tais alegações, cumpre ponderar que
o prazo prescricional se refere ao lapso temporal em que a Fazenda Pública deve adotar medidas para inscrever o crédito em dívida ativa e ajuizar a execução fiscal.

Além disso, existe a prescrição intercorrente, a qual se relaciona ao decurso do prazo prescricional durante a tramitação do processo judicial.

Nos termos do artigo 40, §§ 1º a 5º, da Lei n.º 6.830/1980
[1]
,

ultrapassado o prazo de 1 ano sem que o executado tenha sido intimado ou sem terem localizados bens, o processo será arquivado. Contudo, se a partir dessa data o feito ficar paralisado por mais de cinco anos, é possível que o juiz decrete,
ex officio
, a prescrição intercorrente.

Em verdade, após a citação da executada já transcorreram mais de 12 (doze) anos sem que tenha obtido qualquer ação frutífera quanto à localização do devedor ou de bens.

Impende consignar que não há nos autos qualquer comprovação de fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição. Além disso, a decisão combatida indicou a legislação aplicável ao caso, ressaltando expressamente em que momento inicia a contagem da suspensão do processo e a da prescrição intercorrente.

Entendo que a apresentação de petição com escopo de localizar o executado ou bloquear bens não tem o condão de interromper o lapso temporal da prescrição intercorrente.

Veja-se:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE BLOQUEIO PATRIMONIAL. PEDIDOS DE ARQUIVAMENTO. TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE NOVE ANOS SEM A PERFECTIBILIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. POSICIONAMENTO DELINEADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1340553, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. JULGAMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 927, III DO CPC/2015). DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INTERROMPER O LUSTRO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE EFETIVO BLOQUEIO DE BENS OU SATISFAÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (STJ - RESP n. 13400553 - Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Turma, julgado em 16.10.2018).

(TJ-SC - AI: 40010623720188240000 Criciúma 4001062-37.2018.8.24.0000, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 19/02/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a
Corte Superior fixou
entendimento no sentido de que a contagem do prazo da suspensão da execução inicia automaticamente na data em que o Exequente tem ciência da não localização do devedor ou, até mesmo, da não localização de bens passíveis de constrição
[2]
.

Ademais, quanto à alegação de que a falta da intimação antes da decretação da prescrição intercorrente tenha gerado nulidade da sentença, entendo que não ficou demonstrada a ocorrência de prejuízo, pois não há nos autos qualquer comprovação de fatos interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Desse modo, não vislumbro justificativa para declarar a nulidade da sentença. Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO UM ANO APÓS A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS – TODOS OS REQUERIMENTOS DE PENHORA INFRUTÍFEROS – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de um ano de suspensão do processo e o posterior início do prazo prescricional tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis. Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido diante da ausência de intimação anterior ao reconhecimento da prescrição intercorrente
, por meio de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(TJ-MT 00092236620038110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)” grifo nosso

Portanto, não vislumbro ausência de prestação jurisdicional, pois o juízo de primeiro grau avaliou os pleitos formulados pelo exequente, mas não obteve êxito.

Além disso, desde o início da demanda a parte exequente foi intimada para ter ciência da inexistência de bens para atender a execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

[2]

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC⁄2015 (ART. 543-C, DO CPC⁄1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830⁄80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830⁄80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e⁄ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830⁄80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314⁄STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e⁄ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e⁄ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC⁄73, correspondente ao art. 278 do CPC⁄2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art.400 daLEFF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973).

(REsp 1.340.553⁄RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16⁄10⁄2018). Grifo nosso

Belém, 29/08/2023